Tribunal: TJDFT
Processo: 0722139-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722139-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAVIER MAURICIO HINOJOSA SANCHEZ AGRAVADO: JONAS PEREIRA MACHADO, ROBERTO ALVES FURTADO CALDAS, AURELIO SEVERINO DE SOUZA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JAVIER MAURÍCIO HINOJOSA SANCHEZ em face da decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0700174-77.2020.8.07.0007, indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. O pedido de concessão de gratuidade de justiça foi indeferido por meio da decisão de ID. 17757496, que determinou o recolhimento das custas do recurso no prazo de 5 (cinco) dias. O agravante deixou transcorrer o prazo em branco, conforme certidão proferida no ID no 18568684. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. O Código de Processo Civil prevê: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Conforme leciona Nelson Nery Júnior: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo da admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade forma e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (in COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1a Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1850) Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso, esta relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas judiciais. O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, implicando deserção a inobservância dessa formalidade, ocorrência que também conduz ao não conhecimento do recurso. No Código de Processo Civil, o reconhecimento da deserção não é mais automático, sendo necessária a devida intimação do recorrente para efetuar pagamento do preparo. Assim, indeferido seu pedido de gratuidade de justiça, por meio da decisão de ID no 17757496 o agravante foi intimado para efetuar, no prazo de cinco dias, o recolhimento do preparo para que houvesse o regular prosseguimento do agravo de instrumento. Todavia, a parte deixou transcorrer o lapso temporal em branco (ID no 18568684). Desta forma, ante a ausência do preparo, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso. Remansosa é a jurisprudência desta Corte de Justiça quanto ao tema. Confira-se: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO COM PEDIDO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Ausente o preparo, mesmo após regular intimação da parte apelante para realizar o recolhimento em dobro, não se conhece do recurso interposto, por faltar um de seus pressupostos extrínsecos de admissibilidade. Art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais não se justifica unicamente pela derrota no processo, mas também pelas razões que deram causa à movimentação da máquina judiciária. Os apelantes contribuíram para o ajuizamento da ação, uma vez que comercializaram (cessão onerosa de direitos possessórios) os lotes descritos na petição inicial como sendo de sua integral e exclusiva propriedade, quando na verdade não era, fazendo com que os compradores, autores da ação, tivessem que judicializar o caso para a fim de obter a adjudicação dos imóveis. 3. Apelação não conhecida. Apelação desprovida. (Acórdão n.1121947, 20160610097439APC, Relator: HECTOR VALVERDE 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2018, Publicado no DJE: 11/09/2018. Pág.: 273-274) (destaquei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA PREPARO. INÉRCIA. NÃO CONHECIMENTO. I - Apresentada a resposta pelo agravado-credor e, confirmada a denegação da gratuidade de justiça, esta Relatoria determinou à agravante-executada o recolhimento do preparo, em cinco dias, sob pena de não conhecimento, nos termos do art. 101, §2o, do CPC. II - Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, pois, (i) a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal para conceder a gratuidade de justiça não foi impugnada mediante recurso, operando-se a preclusão; (ii) intimada, nos termos do art. 101, §2o, do CPC, a agravante-executada não efetuou o preparo e (iii) a determinação contida no dispositivo legal em destaque incumbe não só ao órgão colegiado, mas também ao Relator. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1090947, 07127997220178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/04/2018, Publicado no DJE: 02/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DESERTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta sem o recolhimento do devido preparo recursal. 2. Segundo o art. 1.007 do CPC/2015, cabe ao recorrente, no ato de interposição do recurso, comprovar a contemporaneidade entre o recurso interposto e o recolhimento do devido preparo recursal (requisito extrínseco de admissibilidade do recurso), sendo que esta comprovação somente é dispensada nos casos legais de isenção legal listados no §1o do mesmo artigo, dentre os quais se incluem os litigantes que se encontram sob o pálio da justiça gratuita, conforme expressamente autoriza o art. 98, VIII, do CPC. 3. O não recolhimento do devido preparo recursal dentro do prazo estipulado, após a intimação específica para tal fim, por força do disposto no art. 1.007, §4o, do CPC/2015, impõe a manutenção da decisão que reconheceu a deserção do recurso anteriormente interposto, não conhecendo do apelo. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.1109050, 20160510107604APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 17/07/2018. Pág.: 300/322) (destaquei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À APELAÇÃO. FALTA DE PREPARO. DECISÃO ANTERIOR QUE INDEFERE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DETERMINA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INÉRCIA DO RECORRENTE. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE. PRECLUSÃO. I. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça na sentença, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo da apelação "até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso". II. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. III. A inatividade recursal em face da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal faz erguer barreira preclusiva que torna defesa a ressuscitação da matéria no agravo interno interposto contra decisão que não conheceu da apelação. IV. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.1051917, 20150310271423APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/09/2017, Publicado no DJE: 10/10/2017. Pág.: 416/422) (destaquei) Não há necessidade de se proceder à medida prevista no artigo 10 do Código de Processo Civil, visto que não se trata de decisão acerca de tese recursal, bem como já houve oportunidade para que a parte agravante regularizasse seu recurso. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante o reconhecimento da deserção. Intime-se. Brasília, DF, 12 de agosto de 2020 16:57:35. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador